Tribunal: TJSP
Processo: 2000029-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Conta corrente do autor bloqueada pelo banco – Liminar determinando o desbloqueio, sob pena de multa diária de R$5.000,00, podendo ser majorada para R$10.000,00 – Multa cominatória desarrazoada, em relação à natureza da obrigação imposta – Valor deve ser mitigado, a fim de evitar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Conta corrente do autor bloqueada pelo banco – Liminar determinando o desbloqueio, sob pena de multa diária de R$5.000,00, podendo ser majorada para R$10.000,00 – Multa cominatória desarrazoada, em relação à natureza da obrigação imposta – Valor deve ser mitigado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO